Tribunal: TJMT
Processo: 1011129-02.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011129-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO - CPF: 604.299.921-49 (ADVOGADO), LUIZ GONCALVES DA COSTA - CPF: 229.642.311-68 (AGRAVANTE), MARCELO NUNES MORENO - CPF: 859.868.289-68 (AGRAVADO), DAIANE HELICA DA SILVA ICHI - CPF: 022.205.181-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O DESBLOQUEIO DE VALORES ATINGIDOS PELA ORDEM DE PENHORA
ON LINE
DE ATIVOS FINANCEIROS – TESE DE IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS – MITIGAÇÃO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL QUE NÃO COMPROMETE O MÍNIMO EXISTENCIAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE -
A jurisprudência do STJ tem entendimento de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1931623/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/02/2022, DJe 24/02/2022).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ GONÇALVES DA COSTA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. nº 1020917-02.2021.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra MARCELO NUNES MORENO, deferiu pedido de desbloqueio de valores atingidos pela ordem de penhora “on line” de ativos financeiros, formulado pelo executado/agravado ao fundamento de impenhorabilidade de verbas salariais, por reputar demonstrado “o caráter de salarial da importância de R$13.516,76” (cf. Id. nº 31083454 dos autos de origem).

O exequente/agravante argumenta que “a remuneração do agravado é bem maior que o valor penhorado em sua conta corrente” e que, na realidade, “o agravado aufere renda de R$ 27.458,11”, e sustenta que o MM. Juiz de piso “desconsiderou que a penhora ocorreu na conta corrente” e não em conta poupança, o que afasta a regra de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC (sic – cf. Id. nº 168464158 - Pág. 5/8)

Assevera, ademais, que não houve “comprovação de que a soma bloqueada é imprescindível à sobrevivência do agravado”, inclusive porque “o valor penhorado não é (sua) única fonte de renda” e se refere à remuneração de “apenas 14 plantões” prestados pelo médico/devedor/executado, que, aliás, “possui 13 contas” bancárias e ainda é proprietário de clínica médica particular (sic – cf. Id. nº 168464158 - Pág. 11/20).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja “mantida/concedida a penhora integral do valor” bloqueado, ou então seja mantida “a penhora parcial, (com) retenção de 30% para pagamento parcial da dívida” (sic – cf. Id. nº 168464158 - Pág. 21/22).

A decisão vinculada ao Id. nº 169809687 admitiu o agravo por instrumento, e deferiu em parte o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº m. 172798680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, efetiva demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, causar dano irreversível ou gravíssimo à parte requerente.

A decisão gravada comporta reparo, uma vez que, conquanto a lei afirme que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
” (CPC, art. 833, IV), institui ressalva que neutraliza o espectro aparentemente amplo e irrecusável das hipóteses legais de impenhorabilidade, primeiramente, particularmente em relação às quantias recebidas por liberalidade de terceiro, excluindo da constrição apenas aquelas quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, o que mostra que o rol legal pode sofrer ajustes desde que o crédito em questão supere a finalidade essencial e existencial do provimento da subsistência do devedor.

Depois, quando o próprio dispositivo legal que enumera as hipóteses de impenhorabilidade, faz remissão à exigência do §2º do art. 833 do CPC, que exclui da impenhorabilidade aqueles ativos/verbas penhorados para assegurar o pagamento de dívida alimentícia, e quando o valor penhorado superar o limite de 50 salários-mínimos/mês, apenas “devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8º e no art. 529, §3º”.

Então, sob a estrita óptica do sistema de impenhorabilidade instituído pelo art. 833 do CPC, é possível que a constrição ora questionada fique restrita ao percentual de 30% da verba recebida pelo devedor/agravado, não se falando em ilegalidade ou excesso.

No caso, convém destacar a existência de elementos de convicção indicativos de que o médico/executado detém pelo menos outras duas fontes de renda, face à sua nomeação para exercício do cargo de Médico da Família pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis, com remuneração mensal média de aproximadamente R$ 14 mil (cf. Id. nº 168464171 a 168464174 dos presentes autos), e sua vinculação – não se sabe a que título – à Prefeitura Municipal de Primavera do Leste (cf. Id. nº 102134223 dos autos de origem), sendo aparentemente factível a penhora parcial do montante bloqueado, conforme alternativamente requestado pelo exequente/agravante.

Assim, a tese da impenhorabilidade de salários, vencimentos, subsídios etc, ignora completamente a admissibilidade da medida pelo eg. STJ quando preservado o mínimo existencial, como parece ser o caso; não há notícia de que a subsistência do devedor tenha sido substancialmente atingida.

A propósito da possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade nessas hipóteses, recentíssimos julgamentos de ambas as Turmas de Direito Privado do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...) IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL E DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE. PENHORA DE PRECENTUAL DE SALÁRIO. CABIMENTO. PRECEDENTES. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. REEXAME DAS PECULIDARIDADES DO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO” (STJ – 3ª Turma – AgInt nos EDcl no AREsp 1884007/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 21/02/2022, DJe 24/02/2022).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência do STJ tem entendimento de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o deferimento de penhora de 30% sobre o salário do devedor significaria prejudicar seu mínimo existencial. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1931623/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/02/2022, DJe 24/02/2022).

Portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para manter a penhora de 30% do montante atingido pelo bloqueio “on line”.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023